Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005964-46.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: GIOVANI GOMES CASILO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões, no prazo legal, aos Embargos de Declaração - Id. 61104783. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora